Tribunal: STJ
Processo: 1028030-40.2020.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945542 - SP(2025/0188631-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
AGENTES
DE
FISCALIZACAO
DE
GUARULHOS
ADVOGADOS
: PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - SP130623
MARCELO REINA FILHO - SP235049
RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP237157
THAYNA DE ARAUJO FERREIRA - SP453674
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO - SP058725
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: PRISCILA ALVAREZ SEOANE CASSEB - SP258556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55901121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5e4d56-069e-4800-ae06-071dd8fd3da6

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 0e5e4d56-069e-4800-ae06-071dd8fd3da6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945542 - SP
(2025/0188631-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
DOS
AGENTES
DE
FISCALIZACAO
DE
GUARULHOS
ADVOGADOS
: PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - SP130623
MARCELO REINA FILHO - SP235049
RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP237157
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO - SP058725
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: PRISCILA ALVAREZ SEOANE CASSEB - SP258556
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do
recurso especial devido à incidência das Súmulas 126 e 518 do STJ e
Documento eletrônico VDA55282302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: 7a84bb19-9fc9-44f2-bc29-6696730dbf38

ausência de prequestionamento, bem como ser
Súmula 280/STF,
incabível o Recurso Especial quando visa discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional.
A parte agravante afirma que não incide os óbices apontados.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para
não conhecer do recurso especial devido à incidência das Súmulas 126 e
518 do STJ e
ausência de prequestionamento, bem
Súmula 280/STF,
como ser incabível o Recurso Especial quando visa discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional.
Verifica-se que, o agravante não impugnou especificamente a
decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no
21, § 1o, do
art. 1.0
ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma
CPC/2015,
que incide à hipótese a
"É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ:
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55282302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: 7a84bb19-9fc9-44f2-bc29-6696730dbf38

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso especial, não se
referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
) (Grifei).
26/6/2023,
29/6/2023.

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:28
Código de Controle do Documento: 7a84bb19-9fc9-44f2-bc29-6696730dbf38

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.945.542 / SP
Número Registro: 2025/0188631-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10119847320208260224 10280304020208260224
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DE
GUARULHOS
ADVOGADOS : PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - SP130623
MARCELO REINA FILHO - SP235049
RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP237157
THAYNA DE ARAUJO FERREIRA - SP453674
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO - SP058725
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: PRISCILA ALVAREZ SEOANE CASSEB - SP258556
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DE
GUARULHOS
ADVOGADOS : PAULO HAMILTON SIQUEIRA JUNIOR - SP130623
Documento eletrônico VDA55854026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 276aad98-efd8-4a7a-9b1b-ccf2b50acbd1

MARCELO REINA FILHO - SP235049
RENATA DE OLIVEIRA SILVA - SP237157
JEFERSON MOREIRA DE CARVALHO - SP058725
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
ADVOGADA
: PRISCILA ALVAREZ SEOANE CASSEB - SP258556
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 276aad98-efd8-4a7a-9b1b-ccf2b50acbd1